Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704335-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARIA MACHADO LAFETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento em se pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão do TCDF que declarou a perda da condição de pensionista civil. A antecipação da tutela foi indeferida (ID 32752655). O agravado apresentou contraminuta. A agravante, inconformada, requer a reconsideração da decisão. Em que pese os argumentos lançados pela agravante, a decisão proferida por esta relatoria, demonstrou com exatidão os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido. A presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo e a necessidade de dilação probatória foram imperativos para indeferimento da liminar. Por ora, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Aguarde-se o julgamento do mérito pelo colegiado. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator